Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-06.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012519-06.2020.8.11.0002
APELANTE: ATAIDE JOSE DE SOUZA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ATAÍDE JOSÉ DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1012519-06.2020.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse ao autor o procedimento cirúrgico de implante transcateter da válvula biológica – TAVI e angioplastia com implante de stent farmacológico.
Não houve condenação em custas, conforme art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios.
O autor irresignado, recorre alegando que afronta ao princípio da causalidade ante a não condenação em honorários advocatícios em favor do causídico.
Ao final, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor em no mínimo de dez por cento (10%) e no máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos.
Sem contrarrazões (id.93427972).
Inicialmente, insta salientar que a decisão hostilizada foi proferida pelo Juiz do Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande, in verbis:
[...] Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.
Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).
A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.
Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.
P. R. I. Cumpra-se.
Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA, à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote.
Giordana Ribeiro Cardozo
JUÍZA LEIGA DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.
assinado eletronicamente
Visto, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Intimem-se
Cumpra-se.
José Luiz Leite Lindote. [...]
Com efeito, em análise dos autos, verifico que o feito, foi erroneamente enviado a esta Corte, posto que o Juízo monocrático determinou que o trâmite se daria, sob à égide da Lei do Juizado da Fazenda Pública.
Desse modo, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Intime-se
Cumpra-se
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.